Tribunal: CARF
Processo: 10480.722383/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722383/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.929 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
ATIVIDADE
OBRIGATÓRIA E VINCULADA
O lançamento do crédito tributário é ato administrativo plenamente vinculado à
lei não podendo dela se afastar ou se omitir, sob pena de responsabilidade
funcional da autoridade tributária.
DEVER INSTRUMENTAL - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O simples fato da inobservância do dever legal gera a obrigação principal
decorrente da multa e o dano ao erário se resume à omissão daquele a quem a
lei impõe o dever de prestação, negativa ou positiva, no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
RESPEITADOS
NO
ESTRITO
CUMPRIMENTO DA LEI TRIBUTÁRIA
Se o lançamento tão somente subsumiu fato a norma aplicável, em nada se
excedendo, foram respeitados os princípios constitucionais na medida em que
foi cumprida a lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722383/2009-15
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722383/2009-15

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 30/11/2009, fls. 1.410, a contribuinte foi notificada quanto à lavratura do Auto
de Infração DEBCAD no 37.233.063-0 para cobrança de multa em razão de descumprimento de
dever instrumental, CFL 69, referente às competências de 1/2005 a 12/2005, incluindo-se o 13o
Salário, no valor original de R$ 797,52, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 06/11, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0410100.2009.00512,
iniciado em 02/06/2009, às 15:20, fls. 63/64 e encerrado em 18/11/2009, fls. 319/320.
A exação está instruída por exigências realizadas ao amparo de intimações,
termos, cópia de documentos da empresa, tais como livro diário, resumo de pagamentos de
salário, extratos e cópia de outros, conforme fls. 65/1.409.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança de multa em razão de apresentação de
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com dados
inexatos, incompletos, omissos relacionados aos fatos geradores decorrentes das contribuições
previdenciárias devidas no período lançado, haja vista incorreção quanto ao código FPAS
declarado, ocasionando o pagamento a menor do tributo previdenciário.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte, por advogado assistida, instrumento
a fls. 1.429, apresentou defesa em 24/12/2009, fls. 1.422 a 1.426, alegando em preliminar se
tratar de erro mínimo e sanável, por assinalar incorretamente o Código FPAS em suas GFIPs,
donde entende que a autoridade tributária deveria prestar orientação à empresa, para realização
das retificações devidas ao invés de autuá-la, com o acréscimo que o fato não gerou prejuízo ao
erário, revestindo a exigência de caráter punitivo desnecessário e abusivo. Quanto ao mérito
entende que a multa tem caráter de confisco, para além de infringir a outros princípios
constitucionais tal como o da proporcionalidade, inclusive trouxe doutrina para amparar seu
entendimento.
Por fim requereu a procedência de sua peça de defesa.
Juntou cópia de documentos, fls. 1.473 e ss.
III.
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DO CONTENCIOSO
A contribuinte peticionou a desistência de sua defesa, por interesse no
parcelamento do débito, fundamentada na Lei no 11.941, de 2009, conforme fls. 1.432, todavia o
pedido foi indeferido, fls. 1.440, haja vista não se enquadrar à norma em referência.

Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722383/2009-15

IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) – DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-35.570, de
22/05/2014, fls. 1.444/1.448, de ementa abaixo transcrita:
PARCELAMENTO.
OPÇÃO
INDEVIDA.
IMPUGNAÇÃO.
DESISTÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO.
Sendo indevida a opção pelo parcelamento tratado na Lei n° 11.941, de 2009, deve ser
desconsiderada a desistência da impugnação apresentada, devendo prevalecer a vontade
originária de impugnar o crédito tributário lançado de ofício.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA
O descumprimento de obrigação acessória prevista em lei é penalizada com a exigência
de multa, sendo irrelevante se tal descumprimento tenha ou não produzido prejuízo ao
erário.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
TESE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
É defeso às instâncias administrativas de julgamento afastar aplicação de lei sob
argumento de inconstitucionalidade.
O contribuinte foi regularmente notificado em 20/06/2014, conforme fls.
1.449/1.452.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogado representada, instrumento a fls. 1.469, interpôs
recurso voluntário em 21/07/2014, fls. 1.454 e 1.459, com apresentação das mesmas teses e
alegações com o seguinte acréscimo:
Quanto especificamente as multas, para além de repisar seu entendimento do
caráter confiscatório da aplicação, também se contrapõe à decisão por negar procedência a essa
parte da defesa ao argumento de não apreciar inconstitucionalidade de lei, já que, a seu juízo, o
ponto defendido na impugnação não é esse, mas sim o da necessidade da autoridade subsumir a
norma ao fato, no caso concreto, conforme os preceitos constitucionais.
Por fim requereu o recebimento e o provimento do recurso interposto.
Juntou cópia de documentos, fls. 1.461 e ss.
É o relatório!

Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722383/2009-15

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a examinar a preliminar.
II.
PRELIMINAR
Aduz a recorrente se tratar o fato imputado de erro mínimo e sanável, por
assinalar incorretamente o Código FPAS em suas GFIPs, donde entende que a autoridade
tributária deveria prestar orientação à empresa, para realização das retificações devidas ao invés
de autuá-la, com o acréscimo que o fato não gerou prejuízo ao erário, revestindo a exigência de
caráter punitivo desnecessário e abusivo.
Em atenção ao aspecto deontológico da tese recursal, há que se destacar que a
autoridade tributária, no que tange ao ato administrativo de constituir o crédito tributário, executa
atividade estatal de plena vinculação, por outras palavras não é dada ao agente do fisco margem
de ação senão aquela exclusivamente delineada em dispositivo legal, inclusive sob pena de
responsabilidade funcional, conforme se extrai do art. 142 do Código Tributário Nacional –
CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.(grifo do autor)
Portanto, ao realizar o lançamento, seja em decorrência da constatação de
obrigações principais, a de pagar o tributo, seja por verificar o descumprimento de dever
instrumental, as obrigações acessórias, ao auditor-fiscal, autoridade administrativa
responsável pela constituição do crédito tributário, impõe-se o poder-dever de cumprir a
determinação legal, nada mais nem menos, isso também em estrita obediência ao princípio
da tipicidade cerrada.
Quanto à alegação de ausência de prejuízo ao erário, é bom que haja maior
esclarecimento a respeito dos chamados deveres instrumentais.
As obrigações tributárias dividem-se em principais, notadamente a de pagar o
tributo e também em acessórias, que muito embora outros ramos jurídicos, tal como o direito
civil, as vincule à principal, aqui na seara tributária estas se assentam fundamentalmente
sobre um DEVER INSTRUMENTAL do contribuinte, qual seja, o de realizar prestações
positivas ou negativas, previstas na legislação e no interesse da fiscalização ou da
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722383/2009-15

arrecadação de tributos. Ou seja, trata-se de dar instrumentalidade ao órgão tributário para que
este exerça o seu múnus público, essa é a inteligência do art. 113 do Código Tributário Nacional
– CTN, Lei no 5.172, de 1966, abaixo integralmente transcrito:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.(grifo do autor)
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.(grifo do autor)
Dentro do racional acima o simples fato da inobservância do dever legal gera a
obrigação principal decorrente da multa e o dano ao erário se resume à omissão daquele a quem
a lei impõe o dever de prestação, negativa ou positiva, no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Com o destaque, observo a fls. 7, Relatório Fiscal, que a omissão levou ao
pagamento a menor do tributo previdenciário:
3.5
Assim, o enquadramento no FPAS incorreto, por parte do contribuinte,
resultou no cálculo a menor para Outras Entidades ou Fundos (SENAI, SESI e
SEBAE). (grifo do autor)
Sem razão.
III.
MÉRITO
Entende a recorrente que a multa tem caráter de confisco, para além de infringir a
outros princípios constitucionais tal como o da proporcionalidade, inclusive trouxe doutrina para
amparar seu entendimento. Contrapõe-se à decisão recorrida por negar procedência a essa parte
da defesa ao argumento de não apreciar inconstitucionalidade de lei, já que, a seu juízo, o ponto
defendido na impugnação não é esse, mas sim o da necessidade da autoridade subsumir a norma
ao fato, no caso concreto, conforme os preceitos constitucionais.
Considerando que a exação, in casu, fez a aplicação da multa em estrito
cumprimento da legislação em vigor e de outro modo jamais poderia ser feito, visto que não cabe
à autoridade tributária deixar de cumprir sua atividade vinculada prevista no art. 142 do CTN,
tenho que os princípios foram respeitados na medida em que, tão somente, foi cumprida a lei
tributária.
Ademais, importante aplicar, in casu, precedente deste Conselho, abaixo
transcrito.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Sem razão.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.929 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722383/2009-15

IV.
CONCLUSÃO
Por derradeiro, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1479
DF CARF MF
Original